Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709613-04.2023.8.07.0009 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargado: Wisley de Oliveira Nunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58497301). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator